Tribunal: TJBA
Processo: 8000070-41.2022.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000070-41.2022.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO ELIOMAR FREIRE DE SA, RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA, RODOLFO DE ALMEIDA MATOS, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: JOSE AUGUSTO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
RODOLFO DE ALMEIDA MATOS, ANTONIO ELIOMAR FREIRE DE SA, RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ABUSIVIDADE DOS JUROS. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO

I. CASO EM EXAME

1. Ação revisional proposta pelo devedor visando a redução de encargos de contrato de empréstimo não consignado, julgada parcialmente procedente em primeiro grau, com devolução de valores pagos a maior; sentença mantida em decisão monocrática, contra a qual a instituição financeira interpôs agravo interno, alegando inadequação do julgamento singular e necessidade de análise das especificidades do caso para apuração da abusividade dos juros.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o julgamento monocrático de recurso de apelação que versa sobre a abusividade de juros bancários e se a decisão agravada desconsiderou as peculiaridades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática está em consonância com jurisprudência consolidada, que admite o julgamento singular quando a matéria controvertida estiver pacificada nos tribunais, nos termos do art. 932, IV, do CPC.

4. A revisão judicial de cláusulas contratuais é admitida à luz do Código de Defesa do Consumidor, norma de ordem pública e interesse social (arts. 1º e 2º, CDC).

5. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ), sendo necessário aferir se os valores pactuados excedem a taxa média de mercado para a mesma operação.

6. No caso concreto, restou demonstrado que a taxa contratada (22% ao mês) excedeu, de forma significativa, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (6,84% a.m).

7. A ausência de demonstração, por parte da instituição financeira, de elementos específicos do caso concreto que justificassem a elevação da taxa — como perfil de risco, garantias ou relacionamento prévio — impede o acolhimento do argumento de necessidade de análise individualizada.

8. Jurisprudência citada no voto confirma que a abusividade deve ser demonstrada cabalmente em comparação à taxa média e com comprovação do desequilíbrio contratual (AgRg no REsp 1061477/RS; AgInt no AREsp 980.668/MG).

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo interno conhecido e não provido, mantendo-se a decisão monocrática.

Dispositivos relevantes citados:

* Constituição Federal, art. 5º, XXXII e art. 170, V

* Código de Defesa do Consumidor, arts. 1º, 2º

* Código de Processo Civil, arts. 931, 932, IV

Jurisprudência relevante citada:

* STJ, Súmula 297

* STJ, Súmula 382

* STJ, AgRg no REsp 1061477/RS

* STJ, AgInt no AREsp 980.668/MG

* TJBA, Súmula 13

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000070-41.2022.8.05.0244
, em que figuram como agravante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como agravado JOSE AUGUSTO DA SILVA

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos do voto do relator.